Tribunal: TJBA
Processo: 8008484-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008484-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL ALMEIDA PEIXOTO

Advogado(s)
:
RACHEL ANDRADE VAZ SAMPAIO

AGRAVADO: STRIX - EDUCACAO, AVALIACAO E PROJETOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO INTEGRATIVO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, nos quais a parte embargante alega: (i) omissão quanto à análise da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual; e (ii) obscuridade no tocante à execução da obrigação de reserva de vaga no processo seletivo de residência médica. O pedido consiste no saneamento das apontadas falhas, com eventual efeito modificativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de incompetência absoluta; (ii) estabelecer se há obscuridade no trecho relativo à obrigação de reserva de vaga e se é cabível o seu esclarecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação à omissão apontada, não assiste razão à Embargante, pois o acórdão embargado assentou expressamente a impossibilidade de conhecimento da preliminar de incompetência em sede recursal, sob pena de supressão de instância, dado o efeito devolutivo limitado do agravo de instrumento às matérias efetivamente decididas no primeiro grau.

4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional a ausência de manifestação sobre matéria não apreciada pelo juízo
a quo
, por estar fora do âmbito de devolução do recurso instrumental.

5. A invocação de incompetência absoluta não impede a apreciação de tutela provisória, cuja eficácia se mantém até decisão do juízo competente, conforme art. 64, § 4º, do CPC.

6. Em relação à obscuridade apontada, reconhece-se que o acórdão carecia de clareza quanto ao sujeito responsável pela execução da obrigação de reserva de vaga, razão pela qual se esclarece que tal incumbência recai sobre a Comissão Estadual de Residência Médica da Bahia – CEREM/BA, responsável por diligenciar junto às instituições participantes do Programa de Residência Médica para o cumprimento da determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apreciação de matéria não examinada pelo juízo de origem não configura omissão, dada a limitação do efeito devolutivo do agravo de instrumento às questões decididas em primeira instância.

2. A obscuridade relativa ao sujeito responsável pelo cumprimento de obrigação pode ser sanada nos embargos de declaração, com efeitos meramente integrativos, sem alteração do resultado do julgamento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8008484-76.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
STRIX - EDUCA
ÇÃ
O, AVALIA
ÇÃ
O E PROJETOS LTDA - ME
,

e como Embargado
GABRIEL ALMEIDA PEIXOTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRI
N
GENTES
, pelas razões a seguir expendidas.